Tribunal: TJBA
Processo: 8074850-34.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8074850-34.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARLI ARAUJO TEIXEIRA Advogado(s): BRUNA PRADO ROCHA IMPETRADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. ATO DISCRICIONÁRIO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DESVIRTUAMENTO DA VIA MANDAMENTAL. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1.Trata-se de mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual contra ato atribuído à Secretária de Educação do Estado da Bahia, consubstanciado no indeferimento de pedido de remoção funcional, sob o fundamento de impossibilidade de substituição na unidade de origem. 2. A impetrante sustenta possuir direito à remoção em razão da existência de vagas divulgadas em portaria administrativa, bem como em virtude de dificuldades pessoais decorrentes da distância entre sua residência e o local de trabalho, tendo o pleito sido indeferido administrativamente. O pedido liminar foi indeferido, sendo interposto agravo interno. O Estado da Bahia manifestou-se pela denegação da segurança, e o Ministério Público opinou no mesmo sentido. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a impetrante possui direito líquido e certo à remoção pretendida, diante da existência de vagas e das circunstâncias pessoais alegadas; (ii) saber se a via do mandado de segurança é adequada para a pretensão deduzida, considerando a necessidade de dilação probatória. III. Razões de decidir 4. A remoção de servidor público insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, sendo regida por critérios de conveniência e oportunidade, inexistindo direito subjetivo à escolha da lotação. 5. O ato administrativo impugnado encontra-se devidamente motivado na impossibilidade de substituição da servidora, evidenciando a observância do interesse público e afastando qualquer ilegalidade ou abuso de poder. 6. Não restou demonstrada, de plano, a existência de direito líquido e certo, sendo imprescindível a comprovação pré-constituída, o que não ocorreu no caso concreto. 7. A juntada posterior de documentos, em momento subsequente à impetração, evidencia o desvirtuamento da via mandamental, que não admite dilação probatória nem complementação tardia da prova. 8. A controvérsia demanda exame aprofundado de fatos, como existência de vagas, critérios de substituição e organização administrativa, circunstância incompatível com o rito do mandado de segurança. IV. Dispositivo e tese 9. Segurança denegada. Tese de julgamento: “1. A remoção de servidor público constitui ato discricionário da Administração, não gerando direito subjetivo à escolha da lotação. 2. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito alegado, sendo inadmissível a sua complementação posterior. 3. A necessidade de dilação probatória afasta a adequação da via mandamental.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º e 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei Estadual nº 8.261/2002. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS nº 62.055/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 26/04/2022, DJe 28/04/2022; STJ, AgInt no RMS nº 73.808/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 07/04/2025, DJEN 10/04/2025; STJ, RMS nº 56.943/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 08/11/2022, DJe 07/12/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8074850-34.2024.8.05.0000, em que figura como Impetrante MARLI ARAÚJO TEIXEIRA e como Impetrada a Secretária de Educação do Estado da Bahia, autoridade vinculada ao Estado da Bahia ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador (BA), 28 de abril de 2026 Francisco de Oliveira Bispo Juiz Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO - 19 RELATOR